Tribunal: TJMT
Processo: 1010569-55.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010569-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), JORDEVAL MOREIRA DE SOUSA - CPF: 629.469.191-53 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA.
RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO COM
EMISSÃO DE BOLETO
, NO CURSO DA AÇÃO
. MO
RA DESCARACTERIZADA
.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA
CONDUTA CONTRADITÓRIA DO
CREDOR.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, sob alegação de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a renegociação extrajudicial da dívida, com aceitação pelo devedor antes da citação, descaracteriza a mora necessária à ação de busca e apreensão; e (
ii
) se a conduta do credor, ao propor acordo e simultaneamente efetivar a apreensão do bem, viola os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo indispensável para o regular desenvolvimento do processo.

4. A comprovação de tratativas de renegociação, com proposta formal aceita pelo devedor antes da citação, configura novação da dívida e afasta a exigibilidade da obrigação originária, descaracterizando a mora.

5. A conduta do credor, ao induzir o devedor à legítima expectativa de quitação amigável e, simultaneamente, promover a apreensão do bem, viola a boa-fé objetiva e a segurança jurídica, configurando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

6. A ausência de mora válida compromete pressuposto processual indispensável, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido

Tese de julgamento:
“1. A renegociação da dívida, com aceitação pelo devedor antes da citação, descaracteriza a mora necessária à ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. A conduta do credor que, simultaneamente, propõe acordo e promove a apreensão do bem viola a boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório, inviabilizando o prosseguimento da ação.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; CC, art. 422; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1033537-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.06.2025; TJMT, AI nº 1027526-68.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 01.10.2025; TJMT, AI nº 1018504-83.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 23.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia C
â
mara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Jordeval
Moreira de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
em
ação de busca e apreensão nº 1007368-49.2026.8.11.0002, ajuizada por Banco Volkswagen S/A, que deferiu liminar de apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes
(Id.
352569879
).

O
agravante sustenta, em síntese, que, embora a ação tenha sido ajuizada em razão do inadimplemento das parcelas contratuais, houve, após o ajuizamento e antes do cumprimento da liminar, tratativas extrajudiciais com a instituição financeira, culminando na formalização de acordo para pagamento das parcelas em atraso, com emissão de boleto com vencimento posterior à apreensão do bem.

Alega que, não obstante a negociação entabulada e a geração de boleto para quitação do débito, o banco agravado promoveu a apreensão do veículo antes do vencimento ajustado, o que configuraria comportamento contraditório, apto a afastar a mora e, por conseguinte, a própria legitimidade da medida liminar deferida.

Defende
que tal conduta viola os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, razão pela qual requer a revogação da liminar, com a restituição do bem e a extinção da ação originária.

Requer

o
provimento do recurso para reformar a decisão agravada
(Id.
352569879
).

Deferi o pedido de efeito suspensivo
(id.

352853869
).

O agravado
a
presentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso
(Id.

359067854
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia C
â
mara:

Na
origem
, a instituição financeira agravada sustentou a inadimplência do contrato a partir da parcela 14 (vencida em 22/12/2025), pleiteando o vencimento antecipado da dívida no montante de R$ 74.494,97.
(Primeira Instância, id.

224920170
).

É certo
a constituição em mora do devedor fiduciante é pressuposto processual específico e condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia em contrato de alienação fiduciária, conforme preceituam o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e o §2º do art. 2º do mesmo diploma legal.

N
o caso, verifica-se que
a ação foi ajuizada em 02/03/2026
e,
n
a
da
obstante, após o ajuizamento e antes da citação, a instituição financeira manteve tratativas de renegociação com o devedor, por meio de sua assessoria de cobrança, iniciadas em 05/03/2026, com apresentação de proposta concreta de regularização do débito.

Em 06/03/2026, o agravante manifestou inequívoca aceitação da proposta, solicitando reiteradamente o envio de boleto para pagamento. Ainda assim, a disponibilização do meio de quitação foi postergada sob justificativas internas do credor.

Apesar disso, em 07/03/2026, foi efetivada a apreensão do veículo
e s
omente em 09/03/2026, dois dias após a constrição, a instituição financeira emitiu boleto referente a “acordo amigável”, no valor de R$ 8.773,46.

Tal sequência revela comportamento incompatível com a subsistência da mora originalmente alegada. Ao apresentar proposta de quitação com novo valor e nova condição de pagamento, aceita pelo devedor, o credor promove verdadeira substituição da obrigação originária, ou, ao menos, inequívoca renegociação apta a afastar a exigibilidade nos moldes anteriores.

Este é o entendimento deste Tribunal, c
onfira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDÊNCIAS DE RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO COM A NOVAÇÃO DA DÍVIDA, NO CURSO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – MORA DESCARACTERIZADA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A existência de acordo extrajudicial celebrada entre as partes, com anuência do devedor antes de sua citação e pendente apenas de disposições formais do credor para sua efetivação, configuração novação da dívida e descaracteriza a mora alegada, pressupostos necessários à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69.

A conduta contraditória do credor, que propõe a renegociação da dívida aceita pelo devedor e, ao mesmo tempo, promove a compreensão do bem, viola os princípios da boa-fé objetiva, liderança contratual e segurança jurídica, atraindo a incidência ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Reconhecida a ausência de premissa de constituição e desenvolvimento válido do processo originário, exigindo-se a extinção da ação, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

(N.U 1033537-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)

A conduta do credor, ao propor a renegociação aceita pelo devedor e, simultaneamente, promover a apreensão do bem, viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva (Art. 422, CC) e a proibição do comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
). Tal postura retira a higidez da mora, que é pressuposto processual intrínseco à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

À proposito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NECESSIDADE – REESCALONAMENTO DAS PARCELAS EM TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO BANCO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – DECISÃO ANULADA – RECURSO
PROVIDO.Nos
termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a constituição válida da mora é pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

Havendo pactuação de novo vencimento das parcelas inadimplidas entre credor e devedor, por meio de tratativas extrajudiciais devidamente comprovadas nos autos (inclusive por aplicativos de mensagem), resta afastada a exigibilidade originária e, consequentemente, a caracterização da mora.

A postura contraditória do credor, que renegocia extrajudicialmente os termos da obrigação e, sem prévia comunicação da perda de eficácia do ajuste, ajuíza ação de busca e apreensão com base na mora originalmente descaracterizada, viola os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e configura hipótese de
venire
contra
factum

proprium
.

(N.U 1027526-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

A constituição em mora é requisito imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, conforme seus
arts
. 2º, § 2º, e 3º.

O banco agravado, por meio de seu escritório de cobrança, manteve tratativas de renegociação com a agravante mesmo após o ajuizamento da ação (07/04/2025) e o deferimento da liminar (10/04/2025), inclusive oferecendo proposta concreta de quitação após a efetiva apreensão do bem.

A conduta do credor configura
venire
contra
factum

proprium
, violando o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil, ao criar na devedora a legítima expectativa de composição amigável e, simultaneamente, executar a medida liminar.

(N.U 1018504-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 29/07/2025)

Nesse contexto, a manutenção da liminar de busca e apreensão, além de violar o princípio da boa-fé objetiva, causará ao agravante dano de difícil reparação, privando-o de bem essencial à sua locomoção e dignidade.

Por outro lado, a revogação da liminar não causará prejuízo significativo ao banco agravado, que poderá retomar as negociações para recebimento do crédito, preservando-se, assim, a função social do contrato.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para revogar a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo
a quo
e determinar a imediata devolução do veículo ao agravante
e d
eclaro o Agravo interno PREJUDICADO.

Outrossim, aplicando o efeito translativo, reconheço a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos
termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a inequívoca descaracterização da mora.

Condeno o agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 1
0
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026